Tribunal: TJES
Processo: 5000013-13.2020.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000013-13.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GUSTAVO SANTOS MIGUEL
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5000013-13.2020.8.08.0066

Recorrente:
BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido:
GUSTAVO SANTOS MIGUEL

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Menandro Taufner Gomes

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID nº
1698886
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1698897
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1698898
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95 c/c o Enunciado 162 do FONAJE, contudo, passo ao breve resumo dos fatos relevantes ao feito.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por GUSTAVO SANTOS MIGUEL, em face do BANCO DO BRASIL S/A, por ter o seu nome inscrito nos cadastros restritivos de crédito em 18/10/2019, a pedido da instituição bancária requerida.

Narrou a parte autora que ao realizar movimentação de pretendido crédito, foi informado que seu nome estava inscrito no cadastro do SPC/Serasa, em razão de abertura de conta bancária no Banco do Brasil em seu nome, vencida em 18/10/2019.

Afirmou o autor que se dirigiu a agência da requerida solicitando informações a respeito, quando foi noticiado suposta fraude na abertura de uma conta corrente na agência do Banco do Brasil localizada em São Mateus-ES, bem como a contratação de empréstimo, realização de saques, transferências, pagamento de boletos.

Relata que compareceu na sede da Polícia Civil, nesta Comarca de Marilândia, solicitando a confecção do Boletim de Ocorrência Policial, ao qual foi atribuído o n º 41133426, de 13/12/2019.

Alega que o Banco do Brasil suspendeu a restrição inserida em seu nome. Postulou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a exclusão do seu nome dos cadastros negativos de crédito.

Eis o breve relato. Passo à fundamentação.

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR

O réu suscitou preliminar de ausência de interesse de agir sob o argumento de desnecessidade de providência jurisdicional pleiteada (ausência de lide), visto que pleiteia indenização por danos morais, de algo em que deu causa.

Sem razão o réu, posto que a configuração do interesse de agir, se verifica na proporção em que o requerente se vê lesado ou privado de seu direito, só conseguindo satisfazê-lo por meio de intervenção dos órgãos Jurisdicionais, em que ele se utiliza do provimento útil e adequado para tanto, pouco importando se houve procedimentos administrativos internos da ré.

Logo, a preliminar deve ser
afastada
.

Ab initio vale dizer que segundo o enunciado da Súmula 472 do STJ, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ademais, é de se ressaltar que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, assim, são previsíveis e evitáveis.

No caso em comento, o autor nega a relação jurídica e junta aos autos a comprovação de ter sido lançado seu nome nos bancos de dados de inadimplentes do SPC/SERASA, por iniciativa da ré.

Pois bem, em se tratando de prova negativa, o ônus probatório recai sobre a parte ré, a quem cabe fazer a contraprova do alegado, porém, ao examinar os autos, verifico que o requerido não trouxe provas de que o autor tenha, efetivamente, celebrado qualquer espécie de contrato junto a ele, de forma que se impõe o acolhimento do pedido de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Acresço que ainda que o autor e réu tivessem sido vítimas de estelionato, resta caracterizada a conduta negligente do réu, que celebrou contratos sem qualquer conferência de sua parte quanto à autenticidade dos documentos de identificação apresentados pelo consumidor, possibilitando a ocorrência de fraude envolvendo pessoa inocente.

Outrossim, anoto que a instituição bancaria também foi negligente ao lançar indevidamente o nome do autor nos cadastros de proteção de crédito.

Destarte, merece, pois, a parte autora receber reparação pelo sofrimento que suportou ao ver seu nome lançado no cadastro de inadimplentes.

Tem-se que a existência do dano moral no caso é indiscutível, notadamente pelo fato de ter ficado devidamente comprovado a negativação do nome da parte junto aos órgãos de proteção ao crédito o que, por si só, já gera o dever de indenizar (dano in re ipsa), independentemente da comprovação do dano.

Com relação ao valor da condenação por danos morais, entende-se que estes devem ser fixados com o intuito de punir a parte ré pelo dano causado, mas sempre com cautela para evitar que o pagamento da indenização se torne fonte de enriquecimento ilícito da parte autora.

Portanto, cabe ao Juízo fixar o montante que considerar adequado, baseado nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“
A indenização de dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a construir-se enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e bom senso, atento a realidade de vida e as peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211)

Deste modo, caracterizado o dano sofrido pelo autor decorrente do ato ilícito do réu, este assiste o direito à indenização a título de danos morais que fixo em R$3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo a lide com análise do mérito, à inteligência do art. 485, I, do CPC, para:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica dos débitos que deram origem à inscrição do nome do autor nos cadastros do SPC e SERASA, tratados nestes autos;

b) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida desde a data da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ e acrescida de juros desde o evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ;

c) Condenar o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em promover a definitivamente a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos moldes do art. 536, §1º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sem custas e honorários advocatícios, nesta fase, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade e condenação ao pagamento de danos morais. Afirma, ainda, a excessividade do valor da multa imposta para cumprimento da obrigação de fazer. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
2014403
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Pontuo desde logo, que a relação jurídica objeto da presente demanda é de natureza consumerista, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Aplicam-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido foi surpreendido com a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, devido a um empréstimo contratado com o banco recorrente sem sua anuência. Por tais motivos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, com a consequente exclusão da restrição em nome e o pagamento de indenização por danos morais.

Não merece prosperar a alegação de regularidade da contratação. Isto porque o recorrido afirma não ter celebrado qualquer contrato com o recorrente e, observando os documentos acostados aos autos, é possível observar que o Banco não faz qualquer prova da ausência de ilicitude. Sequer houve a juntada do contrato assinado ou gravação realizada entre as partes.

Por fim, menciona-se que é clara a boa-fé da recorrida, haja vista que, ao tomar conhecimento dos mencionados fatos, preocupou-se em registrar um boletim de ocorrência sobre os fatos e demonstrou sua intenção de resolver o imbróglio perante a instituição financeira (ID nº
1698623
). Ademais, anexou o comprovante de negativação perante o SPC e SERASA no ID nº
169862
4.

Posto isso, é importante mencionar que constitui um direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõe o artigo 6º, inciso IV do CDC.

O mencionado diploma normativo, em seu artigo 39, inciso III, considera abusiva a prática de
“enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”
, o que é vedado ao fornecedor.

Pelo exposto, resta claro e evidente que a conduta do recorrente vai de encontro com as disposições e garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em flagrante violação à boa-fé, transparência, lealdade, probidade, equidade e ao dever de informação.

Ressalta-se que essa prática tem se tornado comum no Brasil, já foi alvo de diversas matérias jornalísticas, e o aumento no número de reclamações relacionadas à contratação indevida tem chamado a atenção das autoridades para se empenharem no combate às fraudes e abusos contra o consumidor nas operações desse tipo de crédito.

Além disso, é certo que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Ainda, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Portanto, restou claro que o recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte do recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (quatro mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Por fim, no que tange ao valor da multa processual aplicada em caso de descumprimento, concordo com o entendimento do magistrado sentenciante. Isto porque o prazo dado para a baixa da inscrição é razoável. Ademais, a quantia diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra desproporcional diante do poder econômico da empresa recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.